Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713698-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LAIS NOGUEIRA DUARTE, T. N. D. REPRESENTANTE LEGAL: LAIS NOGUEIRA DUARTE APELADA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Laís Nogueira Duarte e Outro (ID no 70819819) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso dos autores, bem como conheceu e deu parcial provimento ao apelo da ré (ID no 70403594). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, ao Ministério Público. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 15 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO